Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-43.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009326-43.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME - CNPJ: 27.608.505/0001-90 (RECORRENTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), MARIA LOURDES MENEGHETTI - CPF: 405.422.971-91 (RECORRIDO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009326-43.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.

1009326-43.2023.8.11.0045

Recorrente:
D Carvalho da Silva Serviços Funerários – ME

Recorrida:

Maria Lourdes Meneghetti

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação de cobrança fundada em nota promissória vencida em 09/09/2018. A recorrente sustenta que a pretensão não estaria prescrita e pleiteia a reforma da sentença para viabilizar o prosseguimento da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança de nota promissória, ajuizada em 23/10/2023 e vencida em 09/09/2018, está atingida pela prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, como a nota promissória desprovida de força executiva, é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4.

Considerando que a nota promissória venceu em 09/09/2018, a ação ajuizada em 23/10/2023 foi proposta após o transcurso do prazo quinquenal, restando configurada a prescrição.

5.

A ausência de contrarrazões e a não demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado não afastam a incidência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ação de cobrança fundada em nota promissória sem força executiva prescreve em cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título.

2.

Ajuizada a ação após o decurso do prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição, ainda que não arguida pela parte demandada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigo 206, § 5o, I; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/95, artigo 46; Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra), artigos 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1189028/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, julgado em 20/02/2014; STJ, Súmula 504; TJMT, Recurso Inominado n. 1011431-42.2022.8.11.0040, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009326-43.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.

1009326-43.2023.8.11.0045

Recorrente:
D Carvalho da Silva Serviços Funerários – ME

Recorrida:

Maria Lourdes Meneghetti

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
interposto por

D Carvalho da Silva Serviços Funerários – ME.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id.

271511864)
:
reconheceu a prescrição e
julgou improcedente a ação de cobrança
referente à nota promissória
vencida e não paga.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
271511866
)
:
defende que o prazo prescricional não decorreu. Desse modo, requer a reforma da sentença, determinando o prosseguimento da cobrança da dívida;

Contrarrazões
:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009326-43.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.

1009326-43.2023.8.11.0045

Recorrente:
D Carvalho da Silva Serviços Funerários – ME

Recorrida:

Maria Lourdes Meneghetti

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por D Carvalho da Silva Serviços Funerários – ME em face de Maria Lourdes Meneghetti, objetivando o recebimento de valores constantes de nota promissória.

Da narrativa inicial, a recorrente alega ser credora do valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), com vencimento em 09/09/2018, referente a uma nota promissória por meio da qual a recorrida assumiu a obrigação de pagar despesas funerárias de terceiros.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da nota promissória.

A ação de execução contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, contados a partir do seu vencimento, conforme os artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto no 57.663/66).

Todavia, tratando-se de ação de locupletamento ilícito ou de cobrança, como no caso em análise, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da nota promissória. Dispõe o referido dispositivo:

Artigo 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em
cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso concreto, a nota promissória venceu em 09/09/2018, sendo possível o ajuizamento da ação de cobrança até 09/09/2023. Considerando que a presente ação foi proposta apenas em 23/10/2023, tem-se por configurada a prescrição.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. (...) AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR . 1. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem, ao julgar a causa, examina e decide, de forma fundamentada, as questões relevantes para a solução da lide. 2 . O prazo prescricional de 3 (três) anos previsto na Lei Uniforme de Genébra ( LUG) se refere apenas à ação executiva
. Para a ação ordinária de cobrança do crédito correspondente à nota promissória prescrita, ou mesmo ação monitória, deve ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do Código Civil (art. 206, § 5o, I).
(...) Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1189028 MG 2010/0062120-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2014)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA –
NOTA

PROMISSÓRIA
– PRAZO PRESCRIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 504 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, restou incontroverso nos autos que as
notas

promissórias
colacionadas no id. 202647699, que embasou a presente ação de cobrança possuem vencimentos em 30/05/2014; 30/06/2014; 30/08/2014, enquanto que a demanda somente foi proposta na data de 03/11/2022.
Com efeito, o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos;
ainda, a Súmula no 504 do Superior Tribunal de Justiça preleciona: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
nota

promissória
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.” Logo, a cobrança decorrente da
nota

promissória
que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título, previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e Súmula 504 do STJ. (N.U 1011431-42.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Dessa forma, a cobrança decorrente de nota promissória que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Portanto, conclui-se que a presente ação foi ajuizada somente após transcorrido o prazo de cinco anos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025